Tribunal: TJDFT
Processo: 0038023-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
2. No caso, restou demonstrado que o recibo colacionado não se referia ao pagamento da dívida.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.